Tribunal: TJMT
Processo: 1003354-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003354-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), DARCI BRAMBILA - CPF: 475.253.209-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - BAIXA DO PROTESTO - DECRETO No 1.986/2013 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PROCESSO SEM O DEVIDO IMPULSIONAMENTO POR MAIS DE 03 ANOS - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
não esgota o objeto da ação, pois apenas determina a suspensão da cobrança e do aviso de protesto, enquanto no mérito a parte objetiva o cancelamento de auto de infração homologado pelo CONSEMA, matéria a ser mais bem analisada no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Embora o
decisum
tenha considerado o lapso temporal para a prescrição intercorrente, nada obsta que o agravante sustente uma das causas interruptivas da prescrição no curso da ação.

3. Inexiste o perigo de irreversibilidade da medida no caso concreto, pois acaso a conclusão seja pela inocorrência da prescrição intercorrente ou inexistência de vícios no auto de infração, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 2919-97.2018.811.0082,
que deferiu o pedido de liminar para determinar a
“(...) suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa referendada em 26-11-2010 (fl. 64), por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do auto de infração n. 130.855, lavrado em 8-11-2007, bem assim realize a baixa do protesto já efetivado em decorrência do seu inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial (...)”.

Nas razões recursais, o ente agravante alega a inaplicabilidade do Decreto n.o 1.986/2013, sob o fundamento de que a autuação da administração pública ocorrera em período anterior à vigência da referida norma, não tendo se configurado, por consequência, a prescrição intercorrente, tampouco a prescrição da pretensão punitiva, visto que o diploma em questão refere-se ao prazo para a instauração de processo administrativo para apuração de infração ambiental.

Assevera, ainda, a impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação, apontando que a decisão recorrida acolheu prematuramente a prescrição intercorrente.

Sustenta a possibilidade de prejuízo de difícil reparação,
“visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia”.
(Id. 6967983)

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão vergastada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 7001864).

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 7396795).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 8213082).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre salientar que a questão a ser decidida no presente recurso de agravo de instrumento envolve unicamente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada ao considerar presentes os requisitos legais necessários para deferir a liminar, não podendo ser examinadas matérias que não foram enfrentadas pelo juízo
a quo
, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Em primeiro grau, a antecipação dos efeitos da tutela fora concedida sob os seguintes fundamentos:

“Sabe-se que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013.

Desse modo, os processos administrativos que visam apurar as infrações ambientais constatadas por agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual e por policiais militares especializados, não finalizados até 1o-11-2013, devem observar as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, inclusive em relação aos prazos prescricionais previstos no seu art. 19 – prescrição quinquenal para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente – e seus §§ 2o – prescrição trienal em razão de processo paralisado (prescrição intercorrente) – e 3o – prescrição pelo prazo previsto na lei penal, quando a infração ambiental também constituir crime –, bem assim os seus marcos interruptivos, os quais estão descritos no seu art. 20 – I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, devendo ser considerado ato inequívoco da administração aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual; e III - pela decisão condenatória recorrível –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

(...)

A Decisão do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA ocorreu em 21-07-2017 (fl. 108), como marco interruptivo da prescrição no processo administrativo de apuração da infração, data em que deve ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração.

Merece registro, por oportuno, que durante o período em que o processo administrativo permaneceu pendente de julgamento do recurso interposto ao CONSEMA, foram expedidas diversas intimações ao relator para apresentação de seu voto para julgamento, conforme se vê às fls. 79/80, 81/83, 85/87, 90/91 e 95, alertando-o, inclusive, quanto aos prazos prescricionais.

Em razão da sua inércia, houve a comunicação dos fatos a então Secretária de Estado de Meio Ambiente recomendando o envio de cópia ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para apuração da responsabilidade civil do relator do recurso (fls. 92/93).

Ocorre que, somente em 05-05-2016 (fl. 97), houve a comunicação de impedimento do relator, havendo a redistribuição de sua relatoria, com o consequente julgamento do recurso em 21-07-2017 (fl. 108).

Nesses termos, considerando a data em que Processo Administrativo n. 517.218/2007 foi finalizado – 21-07-2017 –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Infere-se que, ao menos nessa fase preliminar, entre as datas acima consignadas, em especial ao prazo transcorrido entre a remessa ao relator do recurso, datado de 27-02-2012 (fl. 780), e a data em que o Processo Administrativo n. 517.218/2007 foi finalizado – 21-07-2017 –transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

De igual modo, entre a data de apresentação do recurso – 25-01-2011 (fls. 68/75) –, e a data em que o Processo Administrativo n. 517.218/2007 foi finalizado – 21-07-2017 –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 517.218/2007 foi concluído e a penalidade de multa imposta ao requerente no Auto de Infração n. 104.752 já foi inscrita em dívida ativa, havendo inclusive o seu protesto, o que impossibilitará a parte de obter certidões, contrair financiamentos etc.”
(
sic
-

Como consignado no
decisum
em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
não esgota o objeto da ação, pois aquela apenas determina a suspensão da cobrança e do aviso de protesto, enquanto, no mérito, o agravado objetiva o cancelamento do Auto de Infração n. 104752, homologado pelo CONSEMA, matéria que merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória. Logo, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Do mesmo modo, embora o
decisum
tenha considerado o lapso temporal para a prescrição intercorrente, nada obsta que, sobre o prisma do contraditório, o agravante sustente uma das causas interruptivas da prescrição ou mesmo a ausência do decurso do referido prazo.

Outrossim, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito em primeiro grau, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que
"que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia"
.

Por outro lado, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravante, pois acaso a conclusão seja pela inocorrência da prescrição intercorrente ou inexistência de vícios no auto de infração, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
in totum
a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2oVOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de crédito
não tributário, decorrente do não recolhimento de multa ambiental relacionada ao Auto de Infração no 104752, de 8 de outubro de 2017, lavrado em razão de “
focos de calor, o qual na estrada que liga os Municípios de Juruena com Cotriguaçu uma propriedade rural de 200 alqueires, de propriedade do Sr. Darci acima descrito, onde uma área de 36 hectares foi queimada entre pasto e juquira.
” (Id. 6971261, fls. 5),
proposta por
Darci Brambila
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

[...] Infere-se da cópia do processo administrativo constante no CD-R de fl. 57, que o
Auto de Infração n. 104.752 foi lavrado em 08-10-2007
(fl. 32).

O
autuado apresentou defesa administrativa em 30-10-2007
(fls. 39/47).

Constata-se a realização de atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 517.218/2007, como: despacho de encaminhamento, datado de 06-04-2009 (fl. 48); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome do requerente, datada de 08-07-2009 (fl. 49); Decisão Interlocutória n. 1632/SPA/SEMA/2009, datada de 09-07-2009 (fls. 50/51); expedição de Ofício para apresentação de alegações finais, datado de 16-12-2009 (fl. 52); despacho de encaminhamento, datado de 25-08-2010 (fl. 58); termos de juntada, datados de 15-10-2010 (fls. 59/60);

Decisão Administrativa n. 732/SPA/SEMA/2010, datada de 26-11-2010 (fls. 61/63), que homologou parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 104.752, foi referendada pela Autoridade Administrativa em 26-11-2010 (fl. 64), data que deve ser compreendida como marco interruptivo da prescrição no processo administrativo de apuração da infração, considerando que houve a interposição de recurso pela parte interessada em 25-01-2011 (fls. 68/75).

Após a interposição de recurso pela parte interessada, identificou-se a realização de novos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 517.218/2007, como: termo de juntada, datado de 30-06-2011 (fl. 67); despacho de remessa ao CONSEMA, datado de 1o-07-2011 (fl. 76); despacho de admissibilidade recursal, datado de 27-02-2012 (fl. 77); Ofício de remessa ao relator do recurso, datado de 27-02-2012 (fl. 780).

A Decisão do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA ocorreu em 21-07-2017
(fl. 108), como marco interruptivo da prescrição no processo administrativo de apuração da infração, data em que deve ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração.

[...]

De igual modo,
entre a data de apresentação do recurso – 25-01-2011 (fls. 68/75) –, e a data em que o Processo Administrativo n. 517.218/2007 foi finalizado – 21-07-2017 –,
verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 517.218/2007 foi concluído e a penalidade de multa imposta ao requerente no Auto de Infração n. 104.752 já foi inscrita em dívida ativa, havendo inclusive o seu protesto, o que impossibilitará a parte de obter certidões, contrair financiamentos etc.

Destaca-se, por oportuno, que em relação às alegações de violação aos princípios constitucionais, durante o trâmite do processo administrativo, infere-se que tais matérias estão atreladas ao mérito, não se evidenciando, portanto, neste momento processual.

Por fim, não se verifica o
periculum in mora
inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Pelo exposto, defiro o pedido de liminar almejada pelo requerente, por conseguinte, determino a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa, referendada em 26-11-2010 (fl. 64), por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do Auto de Infração n. 130.855, lavrado em 8-11-2007, bem assim realize a baixa do protesto já efetivado em decorrência do seu inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial. [...]. (Id. 6971260, fls. 21/23). [sem negrito no original]

Pois bem.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Com essas considerações, peço vênia à eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, relatora, para votar no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de crédito
não tributário, decorrente do não recolhimento de multa ambiental relacionada ao Auto de Infração no 104752, de 8 de outubro de 2017, lavrado em razão de “
focos de calor, o qual na estrada que liga os Municípios de Juruena com Cotriguaçu uma propriedade rural de 200 alqueires, de propriedade do Sr. Darci acima descrito, onde uma área de 36 hectares foi queimada entre pasto e juquira.
” (Id. 6971261, fls. 5),
proposta por
Darci Brambila
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

[...] Infere-se da cópia do processo administrativo constante no CD-R de fl. 57, que o
Auto de Infração n. 104.752 foi lavrado em 08-10-2007
(fl. 32).

O
autuado apresentou defesa administrativa em 30-10-2007
(fls. 39/47).

Constata-se a realização de atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 517.218/2007, como: despacho de encaminhamento, datado de 06-04-2009 (fl. 48); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome do requerente, datada de 08-07-2009 (fl. 49); Decisão Interlocutória n. 1632/SPA/SEMA/2009, datada de 09-07-2009 (fls. 50/51); expedição de Ofício para apresentação de alegações finais, datado de 16-12-2009 (fl. 52); despacho de encaminhamento, datado de 25-08-2010 (fl. 58); termos de juntada, datados de 15-10-2010 (fls. 59/60);

Decisão Administrativa n. 732/SPA/SEMA/2010, datada de 26-11-2010 (fls. 61/63), que homologou parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 104.752, foi referendada pela Autoridade Administrativa em 26-11-2010 (fl. 64), data que deve ser compreendida como marco interruptivo da prescrição no processo administrativo de apuração da infração, considerando que houve a interposição de recurso pela parte interessada em 25-01-2011 (fls. 68/75).

Após a interposição de recurso pela parte interessada, identificou-se a realização de novos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 517.218/2007, como: termo de juntada, datado de 30-06-2011 (fl. 67); despacho de remessa ao CONSEMA, datado de 1o-07-2011 (fl. 76); despacho de admissibilidade recursal, datado de 27-02-2012 (fl. 77); Ofício de remessa ao relator do recurso, datado de 27-02-2012 (fl. 780).

A Decisão do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA ocorreu em 21-07-2017
(fl. 108), como marco interruptivo da prescrição no processo administrativo de apuração da infração, data em que deve ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração.

[...]

De igual modo,
entre a data de apresentação do recurso – 25-01-2011 (fls. 68/75) –, e a data em que o Processo Administrativo n. 517.218/2007 foi finalizado – 21-07-2017 –,
verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 517.218/2007 foi concluído e a penalidade de multa imposta ao requerente no Auto de Infração n. 104.752 já foi inscrita em dívida ativa, havendo inclusive o seu protesto, o que impossibilitará a parte de obter certidões, contrair financiamentos etc.

Destaca-se, por oportuno, que em relação às alegações de violação aos princípios constitucionais, durante o trâmite do processo administrativo, infere-se que tais matérias estão atreladas ao mérito, não se evidenciando, portanto, neste momento processual.

Por fim, não se verifica o
periculum in mora
inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Pelo exposto, defiro o pedido de liminar almejada pelo requerente, por conseguinte, determino a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa, referendada em 26-11-2010 (fl. 64), por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do Auto de Infração n. 130.855, lavrado em 8-11-2007, bem assim realize a baixa do protesto já efetivado em decorrência do seu inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial. [...]. (Id. 6971260, fls. 21/23). [sem negrito no original]

Pois bem.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Com essas considerações, peço vênia à eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, relatora, para votar no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020